Tribunal: TJES
Processo: 5006029-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006029-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NELSON DANNEMANN GOMES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE EXECUÇÃO
–
OMISSÃO
– INCONFORMISMO DA DEFESA –
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Não há que se falar em ausência de interesse recursal, quando inequívoca a necessidade de retificação das informações junto à execução penal, em especial para atender a exigência da legislação vigente. Embargos não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006029-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NELSON DANNEMANN GOMES

Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
NELSON DANNEMANN GOMES,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de execução, para reconhecer a reincidência específica do embargante e, assim, vedar a concessão do livramento condicional
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIMES HEDIONDOS. ART. 83, V DO CP. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de reeducando reincidente específico em crimes hediondos, fica vedada a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, V do CP. Recurso Provido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que não foi apreciada a tese suscitada pela defesa, em sede de contrarrazões recursais, pela ausência de interesse recursal do Ministério Público estadual.

Pois bem.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o interesse recursal do
Parquet
está evidenciado ante a necessidade de se assegurar que a execução da pena esteja em conformidade com a legislação vigente.

E conforme pontuado no voto condutor do acórdão, o atestado de pena exarado nos autos da execução penal do reeducando Nelson, previa frações diferenciadas para reincidência específica em crimes comuns e reincidência específica para crimes hediondos, o que não pode ser admitido, eis que a reincidência é circunstância de natureza pessoal, que atinge toda a execução.

Ainda que o provimento do recurso ministerial não tenha o condão de produzir efeitos práticos na execução da pena do reeducando Nelson, não se pode fechar os olhos à correta aplicação da legislação penal, apenas pelo argumento de que a mesma não ensejará efetiva alteração no mundo dos fatos.

Desse modo, verifico que o interesse recursal do Ministério Público é inequívoco, não havendo motivos para modificar o entendimento antes exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.